Tribunal: TJES
Processo: 5017834-16.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017834-16.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: JOSE PAULO VIEIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017834-16.2022.8.08.0048
Recorrente/Recorrido: JOSÉ PAULO VIEIRA DA SILVA

Recorrente/Recorrida: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DESCONSTITUTIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUE A PARTE AUTORA AFIRMA QUE PENSOU QUE ESTAVA CONTRATANDO CARTA DE CRÉDITO, MAS PERCEBEU DEPOIS QUE HAVIA CONTRATADO CONSÓRCIO. APONTA QUE, EM SEQUÊNCIA, A REQUERIDA OFERTOU CONSÓRCIO COM A CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA GARANTIDA, O QUE NÃO ACONTECEU. ALEGA QUE PAGOU O VALOR APROXIMADO DE R$ 8.900,00. REQUER A RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DESSE VALOR.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
, para condenar a Requerida a restituir ao Autor em até 30 (trinta) dias após o prazo contratualmente previsto para o encerramento do consórcio, podendo a Requerida reter os valores referentes a taxa de administração de 0,28% do valor pago a título de consórcio, não podendo reter o valor do seguro de vida. Julgo também parcialmente procedente o pedido de declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cláusula penal pela desistência para impedir a Requerida de cobrar da Autora valores a título de cláusula penal, correspondente a 20% em razão de a Autora ter desistido do consórcio. Não poderá ser retida qualquer quantia a título de fundo de reserva. O valor a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso e os juros de mora de 1% ao mês deve incidir após o trigésimo dia depois do prazo previsto para o encerramento do consórcio. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR O RECORRENTE IMEDIATAMENTE, TODOS VALORES PAGOS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, REQUER: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CONSEQUENTE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO; O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA PARA SUA BENESSE; O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO DO STJ SOBRE O MOMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES; SEJA EXTINTO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, COM FINCAS ART. 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, JULGANDO A PARTE PROMOVENTE CARECEDORA DE AÇÃO. EM SENDO CONHECIDO O RECURSO, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, BEM COMO A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
(5). RECURSO DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NO MÉRITO, ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA PARA ASSEGURAR O DIREITO DA RECORRENTE EM PROCEDER AOS DESCONTOS REFERENTES A TAXA DE ADESÃO, AO SEGURO DE VIDA, FUNDO DE RESERVA E MULTA PENAL POR QUEBRA DE CONTRATO, BEM COMO PARA DETERMINAR O DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERCENTUAL FIXADO NO CONTRATO E COM INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO CRÉDITO.
(6). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (7). DA
QUESTÃO PROCESSUAL. (7.1). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
TAL PRELIMINAR TAMBÉM DEVE SER AFASTADA, DIGO ISSO, POIS,
NO CASO, DA ANÁLISE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR ARTICULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, RESSAI CLARO QUE A PARTE CONSUMIDORA PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALORES PAGOS EQUIVALENTE À R$ 8.800,00, E NÃO O VALOR TOTAL DO CONTRATO. AFIRMA, NO PARTICULAR, AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO CONSÓRCIO.
COMO SE OBSERVA, NÃO HOUVE PROPRIAMENTE A PRETENSÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL.

OBJETIVOU-SE, UNICAMENTE, NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ESPECÍFICAS DO CONTRATO, CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DOS VALORES POR ELE PAGOS, BEM COMO O AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL IMPOSTA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURO E FUNDO DE RESERVA.
PERCEBE-SE, COM ISSO, QUE O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA CORRESPONDE JUSTAMENTE À “PARTE CONTROVERTIDA” DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. CUIDA-SE DE INOVAÇÃO DO TEMA NO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 292, INCISO II, PARTE FINAL), NA MEDIDA EM QUE SE ADMITE A DEFINIÇÃO DO VALOR DA CAUSA PELA CORRESPONDÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE CONTROVERSA DO CONTRATO E NÃO PELO VALOR GLOBAL DO CONTRATO. NESSA LINHA DE IDEIAS, A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TAMBÉM PERFILHA O POSICIONAMENTO DE QUE, MESMO NAS AÇÕES EM QUE SE DISCUTE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO, O VALOR A SER ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE SE COADUNAR COM O CONTEÚDO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBJETIVADO PELO AUTOR DA AÇÃO, RESTRINGINDO-SE ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DISCUTIDAS, E NÃO À REPERCUSSÃO ECONÔMICA DE TODO O CONTRATO. NESSE SENTIDO, CITAM-SE:
REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015;
ENTRE OUTROS. RESSAI CLARO, PORTANTO, INCLUSIVE DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NA ORIGEM, QUE A EXPRESSÃO ECONÔMICA DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, GLOBALMENTE CONSIDERADO NO VALOR DE R$ 200.000,00, NÃO SE COADUNA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO CONTIDO NA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA VERTIDA NA PEÇA INICIAL, DECORRENTE DE PARTE CONTROVERSA CONTRATUAL CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS PELO CONSUMIDOR (R$ 8.800,00), QUE SÃO SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORES. ASSIM, PELAS RAZÕES EXPOSTAS, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
(7.2).
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA APRESENTA DE FORMA CLARA E OBJETIVA AS RAZÕES PELAS QUAIS ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA, ATACANDO-A DIRETAMENTE E APRESENTANDO CONGRUÊNCIA COM O
DECISUM
RECORRIDO.
(7.3). DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELO REQUERIDO DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DAQUELA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.
(7.4). DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO.
ADUZ AINDA A MESMA RÉ A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, VISTO QUE NÃO HÁ PEDIDO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NEM TAMPOUCO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO E JÁ DE PLANO A REJEITO, NOTADAMENTE PORQUE, CONQUANTO SAIBA QUE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO SÃO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO, CONTUDO, TAIS REQUISITOS ESTÃO RELACIONADOS COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA AÇÃO.
(7.5). DO RECURSO REPETITIVO 543-C DO ANTIGO CP.
DO MESMO MODO, TENHO POR REJEITAR A PRELIMINAR, VISTO QUE ELA ENTRELAÇA COM O MÉRITO DA DEMANDA E NELE SERÁ ANALISADA.
(7.6). DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
A RÉ AINDA ARGUI AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR, POIS NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE A COTA DELE NÃO ESTEJA PARTICIPANDO DOS SORTEIOS, DE FORMA A PERMITIR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS SE EFETIVE CASO SEJA SORTEADO. REPILO A PRELIMINAR, MORMENTE PORQUE, AINDA QUE SUPOSTAMENTE NOS AUTOS, NÃO TENHA PROVA NESTE SENTIDO, CONTUDO, TAL FATO NÃO AFASTA O INTERESSE DA PARTE AUTORA, VISTO A NECESSIDADE DA PRESENTE DEMANDA, MORMENTE PORQUE VITIMADO PELAS NEGATIVAS DAS RÉS, VIU-SE OBRIGADA A PROVOCAR O PODER JUDICIÁRIO PARA BUSCAR O RECEBIMENTO DO CRÉDITO QUE ENTENDE SER DEVIDO, REVELANDO SER O PROVIMENTO JURISDICIONAL ÚTIL E NECESSÁRIO A PRETENSÃO DA REQUERENTE.
(8). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

O AUTOR ALEGA QUE HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO RÁPIDA POR PARTE DO VENDEDOR DA REQUERIDA, PORÉM, NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR AS ALEGAÇÕES ORA VENTILADAS. INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO HÁ VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMO ALEGADO PELA PARTE REQUERENTE. ADEMAIS, NO CONTRATO COLIGIDO EM ID. 7054912 E 7054913, LOGO ABAIXO DA ASSINATURA DO CONSORCIADO, CONTÉM A SEGUINTE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE DESTACADA EM LETRAS GARRAFAIS: “
ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO
”.

CONTUDO,
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE/AUTOR. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, POR MAIS QUE NO ÂMBITO DO TJES HAJA DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO SOBRE O TEMA, E ESTA ENCONTRA-SE DEFASADA EM RELAÇÃO AO QUE JÁ FOI FIRMADO PELO PRÓPRIO STJ - HAVENDO A NECESSIDADE URGENTE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO LOCAL, QUESTÃO ESTA QUE JÁ FOI OBJETO DE DELIBERAÇÃO EM SESSÃO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO -, NÃO SE OLVIDA QUE QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE O VALOR PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE TRATA-SE APENAS DE POUCAS PARCELAS QUE EQUIVALE APROXIMADAMENTE À 4,4% DO VALOR TOTAL DA CARTA DE CRÉDITO, QUAL SEJA, R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
TODAVIA,
EM SE TRATANDO DE AÇÕES SUJEITAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) É POSSÍVEL REVER A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA, DESDE QUE COMPROVADA DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. NO CASO EM TELA, ME PARECE QUE TAL REQUISITO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO. EXAMINANDO OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS, TEM-SE QUE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FIXADA NO CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO É DE 28%, DESSARTE, A TEOR DAS DISPOSIÇÕES CONSUMERISTAS, VISLUMBRO A EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAL PERCENTUAL. CONFORME A PRELEÇÃO DO ART. 42, DO DECRETO 70.95/72, ESTARÁ CARACTERIZADA A PRÁTICA ABUSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, NA HIPÓTESE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELEÇA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERCENTUAL QUE EXCEDA O LIMITE LEGAL PREVISTO, SENÃO VEJAMOS: “Art 42. As despesas de administração cobradas pela sociedade de fins exclusivamente civis não poderão ser superiores a doze por cento (12%) do valor do bem, quando este for de preço até cinqüenta (50) vezes o salário-mínimo local, e a dez por cento (10%) quando de preço superior a esse limite.” LOGO, ANTE A ABUSIVIDADE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO APLICADA AO CONTRATO Nº 115754 FIRMADO COM A REQUERIDA, EM MANIFESTO PREJUÍZO PARA O AUTOR/CONSUMIDOR, TEM-SE POR JUSTO E RAZOÁVEL A REDUÇÃO DAQUELA DE 28% PARA 10%. CONTUDO, COMO ESTA MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO
AD QUEM
, E SENDO VEDADO EM NOSSO ORDENAMENTO A
REFORMATIO IN PEJUS
, DEVE PERMANECER INALTERADA NA R. SENTENÇA TAL PONTO.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS.
ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA, SEGURO, TAXA DE ADESÃO E MULTA, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. PORQUANTO, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. (9).
RECURSO RÉ IMPROVIDO
. (10).
RECURSO AUTOR PROVIDO
. (11).
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA

DETERMINAR À REQUERIDA (
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
) A RESTITUIR AO AUTOR,
DE FORMA IMEDIATA
, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS),
COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(12).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, ORA AUTOR, PORQUANTO ESTE SAGROU-SE VENCEDOR EM SEU PLEITO
. (13). CONDENAÇÃO DA RECORRENTE, ORA REQUERIDA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO (R$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS)) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)